Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange Oliveira Souza contra decisão do i. juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 87908014 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pela ora agravante, em desfavor de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, processo 0708529-54.2021.8.07.0003, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela agravante para custeio de medicação quimioterápica relativa a tratamento de neoplasia maligna de mama, solicitada nos termos do relatório do médico assistente. Requer a antecipação da tutela recursal, para que a agravada seja compelida a autorizar e custear os medicamentos necessários para o tratamento quimioterápico a que deve se submeter, quais sejam: Genuxal 1G Inj.; Kytril 3mg Inj. Ampola C/3ml, Decadron 4mg/ml Fa C/2,5ml =10mg; Cimetidina 150mg/ml Inj.; Fauldoxo 10mg; Doxorrubicina 60mg/m2; e Ciclofosfamida 600mg/m2, nos termos do tratamento quimioterápico recomendado pelas médicas, Dra. Fabiana Comar (CRM-DF 12505) e Dra. Luci Ishii (CRM-DF 5531), sob pena de multa diária. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para, nos mesmos moldes, reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido na origem (Id 87908014, p. 1). Consoante decisão de Id 25258884, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por decisão unipessoal desta relatora. O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. Postulou, em síntese, o desprovimento do recurso (Id 25916937). Ele interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal (Id 25924409). A agravada juntou petição no Id 25973215 com anexo no Id 25973216, em que informou o cumprimento da decisão antecipatória. A autora/agravante não apresentou contrarrazões ao agravo interno. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia no processo de referência (autos n. 0708529-54.2021.8.07.0003), que julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC[1]. Nesse contexto, prolatada a sentença de mérito, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e ao agravo interno interpostos. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) O agravo interno interposto contra a decisão que antecipou a tutela recursal também fica prejudicado com a perda do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)